Tribunal: TJMT
Processo: 1042808-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042808-67.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIA BENEDITA ALVES - CPF: 537.671.601-53 (AGRAVADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), SILVIA BENEDITA ALVES - CPF: 537.671.601-53 (AGRAVANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO –
VÍCIO PROCEDIMENTAL SANADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO –
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
OS. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. As provas contidas nos autos revelam, inequivocamente, tanto a livre expressão de vontade da autora ao contratar o empréstimo consignado como também a validade da contratação, não havendo, pois, falar em mácula no negócio jurídico questionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1042808-67.2018.8.11.0041 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração – Classe 198) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SILVIA BENEDITA ALVES, contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível no 1042808-67.2018.8.11.0041
, deu provimento ao recurso interposto pelo réu Banco BMG S/A, para
reconhecer a existência da relação contratual entre as partes, a validade e a exigibilidade da dívida (R$ 895,22), oriunda do contrato no 203462958, julgando totalmente improcedente o pedido autoral (cf. Id. no 53803978).

A agravante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão à falta de hipótese legal de cabimento do julgamento monocrático do recurso, e, no mérito, sustenta o equívoco da conclusão decisória de que, “a agravante celebrou o contrato questionado e não recebeu os valores supostamente contratados”, ressaltando, ainda, que, “não houve depósito, transferência, cheque, nenhum outro meio de pagamento a não ser, a liberação dos R$ 2.651,56, quantia ínfima se confrontar com os 08 (oito) anos de significativos descontos na conta bancária de titularidade da autora” (cf. Id. no
53934486 - pág. 13).

Pede, pois, seja exercido o juízo de retratação a fim de revogar a decisão agravada,
para declarar a inexistência dos débitos vinculados ao contrato no 203462958; consequentemente, seja restituído os valores descontados indevidamente dos proventos mensais da agravante.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
60585484, o agravado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, admito que há razão na queixa da agravante de que o caso dos autos não admite julgamento monocrático, eis que, de fato, a questão controvertida não se consubstanciada em nenhum das hipóteses autorizativas estabelecidas no art. 932, IV ou V, do CPC, no entanto, em homenagem e observância aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, considerando que os autos constam com as respectivas manifestações de ambas as partes e que o mérito já está pronto para imediato julgamento neste momento, não exsurgindo daí prejuízo ao processo ou aos recorrentes, não enxergo motivo a protelar a definição da controvérsia, até porque
, agora, em sendo submetida a questão à apreciação e
julgamento colegiado, será devidamente saneado qualquer
vício procedimental existente na lide.

O caso é referente à ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Silvia Benedita Alves contra o Banco BMG S/A, ao fundamento de que jamais celebrou, tampouco autorizou que qualquer pessoa celebrasse o contrato de empréstimo bancário no 203462958, a ser pago em 71 parcelas de R$ 895,22, e, não obstante a instituição financeira
“não ter adotado as devidas cautelas para a contratação, passou a descontar dos seus proventos mensais os valores referentes ao empréstimo”,
cuja origem alega desconhecer.

Para tanto, instruiu os autos com a cópia do instrumento contratual vinculado ao Id. no 46654487 - pág. 1/6, e mais alguns extratos financeiros de sua conta corrente (cf. Id. no 46654488 - pág. 1/13), provas que supostamente demonstrariam a ilicitude da contratação; o douto magistrado sentenciante afirmando, apenas, que “
o requerido não apresentou qualquer contrato capaz de comprovar o vínculo com a parte autora
”, julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência dos débitos vinculados ao contrato no 203462958; restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos mensais da autora e condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) (cf. Id. no 46655017 - pág. 5).

Ocorre que, as provas contidas nos autos conduzem, inevitavelmente, a entendimento diverso do adotado pelo magistrado sentenciante, porquanto revela a livre expressão de vontade da autora ao contratar o empréstimo consignado e, também, a validade da contratação.

Os documentos que instruem a peça inicial, como a cópia do contrato celebrado entre as partes (cf. Id. no 46654487 - pág. 1/6), cópias dos documentos pessoais (cf. Id. no 46654478 - pág. 1), e extratos bancários (cf. Id. no 46654488 - pág. 1/13), por si só, desconstituem a tese da agravante de inexigibilidade do débito questionado, porquanto, malgrado o transcurso de lapsos temporais consideráveis entre os fatos apontados, notadamente entre a data em que o empréstimo foi celebrado (novembro/2010), e a data posterior em que a autora decidiu acorrer ao Judiciário para tentar corrigir a ilegalidade de que fora vítima ao longo de 70 meses (dezembro/2018), não existe, nos discursos postulatórios proferidos pela requerente, uma única mísera linha de explicação convincente sobre tais discrepâncias.

Como já dito anteriormente, e agora reafirmo, “
é absolutamente inaceitável que qualquer pessoa com entendimento mediano assine um contrato de empréstimo consignado (
a ser pago em
71 parcelas de R$ 895,22)
,
e depois de quase dez anos questione sua validade, dizendo que tal ato foi, na verdade, praticado por terceiro desconhecido. Tem-se, portanto, como inequívoca a validade do contrato, pois, sob qualquer enfoque que se olhe a questão posta, só resta a conclusão de que a autora/agravada, ao ajuizar a presente ação tentou se eximir da responsabilidade “livremente” assumida
” (cf. Id. no
52310461 - pág. 2).

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020